Tribunal: TJDFT
Processo: 0746784-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. preliminar. nulidade. Busca domiciliar. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. consumo próprio. inviabilidade. causa de aumento. proximidade de escola. natureza objetiva. dosimetria. reincidência e maus antecedentes. condenações distintas. regime inicial fechado. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) examinar a preliminar de nulidade suscitada em razão de suposta violação ao domicílio; (ii) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação, bem como analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) analisar se é aplicável à espécie a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, com ênfase na fundamentação adotada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quanto à alegação de bis in idem na valoração de condenações pretéritas como maus antecedentes e como reincidência; (v) deliberar sobre a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.
III. Razões de Decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação de domicílio, pois o ingresso no imóvel ocorreu em cumprimento a mandado judicial regularmente expedido, relativo a endereço vinculado à investigação, havendo indicativo de uso comum pelo réu e seu irmão, sendo a medida ainda legitimada pela configuração de flagrante delito, evidenciada por comportamentos suspeitos dos presentes e pela localização imediata de drogas, em contexto de serendipidade.
4. As provas constantes dos autos — consistentes em flagrante registrado em vídeo, relatos convergentes de agentes de polícia, confissão da companheira do acusado na fase investigativa, apreensão de considerável quantidade de entorpecentes fracionados, balança de precisão, dinheiro em espécie — são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do tráfico, sendo inviável a desclassificação para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, diante da natureza, quantidade e condições da apreensão, bem como das circunstâncias pessoais do agente.
5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, circunstância de natureza objetiva que independe da demonstração de que o agente tenha se valido do maior fluxo de pessoas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada, diante da existência de condenação definitiva utilizada como maus antecedentes e da variedade e natureza das drogas apreendidas, sendo legítima, nos termos da jurisprudência, a utilização de registros distintos para configurar antecedentes e reincidência, afastando-se, assim, a alegação de bis in idem.
7. Afigura-se incabível a fixação de regime inicial mais brando, tendo em vista o quantum da pena, a reincidência e a valoração negativa dos antecedentes, circunstâncias que autorizam a imposição do regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código Penal, artigo 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, artigos 157, § 1o, e 386, incisos II e VII; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1620667, 0739202-36.2021.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.9.2022, DJe 5.10.2022; STJ, AREsp no 1936393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022, DJe 8.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1904009, 0736059-68.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.8.2024, DJe 21.8.2024; TJDFT, Acórdão no 1679797, 0730598-86.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23.3.2023, DJe 10.4.2023; TJDFT, Acórdão no 1990004, 0740427-23.2023.8.07.0001, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.4.2025, DJe 27.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2057405, 0728609-22.2024.8.07.0007, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 27.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2055069, 0715795-59.2025.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 8.10.2025, DJe 17.10.2025.